Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA INFORMATIZADO INFOJUD. REQUERIMENTO DE CONSULTADO FORMULADO PELO EXEQUENTE SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. TAREFA COOPERATIVA DA PARTE CREDORA. ART. 6o, CPC. CONDUTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE EM QUE TEM CABIMENTO A RESTRIÇÃO AO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA INFOJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o InfoJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor.
2. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras.
3. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Hipótese em que ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF.
4. O provimento judicial que indica a diligência a qual deve a parte exequente efetivar para obter, com brevidade e eficácia, o resultado por ela buscado de satisfação de seu crédito encerra elementar comando para que desenvolva o credor, como pressuposto do deferimento da pesquisa eletrônica que postulou, prévia e necessária atividade de participação. Decisão irreparável especialmente porque dela não resulta impedimento definitivo à realização de pesquisa futura ao sistema InfoJud.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.